Tribunal: TJES
Processo: 5005472-31.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005472-31.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DE MELO MARTINS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005472-31.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALINE DE MELO MARTINS.

RECORRIDO
S
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ALINE DE MELO MARTINS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorridas à obrigação de fazer (baixa de negativação) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A lide versa sobre a manutenção indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento integral de acordo de confissão de dívida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais em razão da manutenção indevida de negativação após quitação de dívida revela-se irrisório; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a intervenção do colegiado na revisão do quantum indenizatório, à luz do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste controvérsia quanto à falha na prestação do serviço, uma vez que restou comprovada a manutenção da inscrição desabonadora mesmo após a regular quitação do débito pela consumidora. Tal conduta configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo.

4. No que tange ao valor da indenização, o ordenamento jurídico confere ao magistrado a tarefa de arbitrá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o juízo de origem fixou a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Sobre o tema, a Turma de Uniformização do TJES editou o Enunciado nº 32, que estabelece: "
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
."

6. Na espécie, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura irrisório. Pelo contrário, encontra-se em perfeita sintonia com a média dos valores arbitrados por esta 1ª Turma Recursal em casos análogos de manutenção indevida de negativação. A quantia mostra-se adequada para compensar o abalo sofrido e observar o caráter pedagógico da medida, sem proporcionar o enriquecimento sem causa da parte autora.

7. Portanto, inexistindo a excepcionalidade de valor irrisório que autorizaria a intervenção deste colegiado, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)